Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-76.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001858-76.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Cabimento]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -PERDA DO OBJETO -NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 22309-08.2016.811.0055, indeferiu a tutela provisória de evidência e de urgência

pleiteada pela agravante ao fundamento de que o pedido encontra óbice no disposto no §3º do art. 1º da Lei 8.437/92, porque esgota, em parte, o objeto da ação.

Nas suas razões relata que ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de evidência e de urgência antecipada objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de nº 035/DEFIS/2015.

Diz que a Notificação 035/2015 foi expedida pelo município, ora agravado, para o lançamento de suposto crédito tributário de ISSQN sobre operações de compartilhamento de infraestrutura (postes) pela agravante com terceiro, ocorridos nos períodos de janeiro/2010 a dezembro/2014.

Aduz que fundamentou o pedido de tutela provisória de evidência, com fundamento no art. 311, III, do CPC/15 e na súmula vinculante nº 31 e, subsidiariamente, a tutela de urgência antecipada, todavia, os pedidos foram indeferidos, por entender o juízo monocrático que estes esgotam o objeto da demanda e, por isso, é inaplicável a objeção prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

Assevera que a tutela provisória pleiteada, não se confunde com o objetivo final da ação que é a extinção do crédito tributário e o cancelamento da mencionada notificação, porque busca apenas questionar a legitimidade da cobrança e não ser obrigado a pagar o tributo antes de ser proferida decisão final.

Sustenta, ainda, a reversibilidade do provimento de urgência, porque o crédito tributário apenas ficaria suspenso, permanecendo hígido.

Defende a nulidade do lançamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido observado o estabelecido no art. 142 do CTN, assim também o § 1º do art. 301 do Código Tributário Municipal.

Ao final, pugna pela suspensão da

exigibilidade do suposto débito apurado por meio da Notificação 035/DEFIS/2015, nos termos indicados no parágrafo acima, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória nº 22309-08.2016.8.11.0055.

A tutela recursal foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito – id. 436740 -.

O Município de Tangará da Serra, em que pese intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 681526 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 22309-08.2016.811.0055, indeferiu a tutela provisória de evidência e de urgência

pleiteada pela agravante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença nos autos principais nº 22309-08.2016.811.0055 - Código: 233509.

Conforme consulta processual realizada no sistema Primus, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 14/01/2020, com a procedência dos pedidos inaugurais, vazada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular a Notificação nº 035/2015 de modo a extinguir o lançamento de ISS em relação ao serviço de compartilhamento de infraestrutura.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020